Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-68.2023.8.11.0050
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000658-68.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0004-07 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), DANIEL LUCAS DA SILVA SANTOS - CPF: 073.295.511-47 (RECORRIDO), RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO - CPF: 029.664.161-81 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO DE CASTRO - CPF: 018.787.521-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1000658-68.2023.8.11.0050

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Novo Dos Parecis/MT

Recorrente(s):

Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S LTDA

Recorrida(s):

Daniel Lucas da Silva Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. Se o consumidor desconhece a origem do débito questionado e, consequentemente, sua responsabilidade diante deste, no valor de R$ 923,98 – datado em 10/02/2022, cabia a instituição de ensino Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, devendo ser ressaltado que a simples juntada de tela sistêmicas não se prestam para o fim desejado.

3. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.

4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
A par disso, embora a empresa defenda a baixa do débito quando da propositura da ação (id. 115882462), deixou de apresentar documento hábil para sustentar a negativação anterior, limitando-se em alegar ausência de ilicitude e dever de reparação. A ausência de documentos e pagamento e/ou número ínfimo mostra fragilidade para a demonstração da existência de relação negocial, notadamente pelo que foi traçado na inicial, sendo incapaz de retirar a verossimilhança das alegações da parte autora e validade das provas por ela acostadas. Destaca-se que o registro de utilização desprovido de outros documentos é isolado e não tem o condão de descaracterizar o âmago de uma fraude. Com efeito, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, pois a ela compete o dever de cautela e zelar pela confiabilidade/veracidade no momento da contratação, por consequência, evitar eventual falha em seu sistema de cobrança, nos ditames do Código de Defesa do Consumidor (art. 14) e a teoria do risco da atividade. Portanto, insubsistente o afastamento da responsabilidade quando confrontado com esses encargos. Deste modo, não tendo a empresa se desincumbido do ônus probatório que lhe é prescrito, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe
”.

5. A empresa que não comprova a origem do débito questionado e insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

6. Mantém-se o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo “a quo”, tendo em vista se tratar do único apontamento em nome do autor.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de: a) revogar a tutela antecipada; b) indeferir a inexistência do (s) débito (s) sub judice e sua exclusão nos órgãos de proteção ao crédito; e c) condenar a parte Reclamada em danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora simples de 1% ao mês, a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e o faço com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023